Tribunal: TJDFT
Processo: 0748795-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Processo : 0748795-53.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 243172022 integralizada pelos declaratórios do id. 252933503 dos autos originários n. 0700601-35.2024.8.07.0007) que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela pessoa jurídica ré, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: Na espécie, as alegações e documentos apresentados pela autora não demonstram a alegada insuficiência de recursos financeiros para o custeio das despesas do processo. Na espécie, cuida-se de pessoa jurídica de natureza empresarial (sociedade limitada) em plena atividade, com capital social estimado em R$20.000,00 (conforme contrato social exibido em Id 215790519, datado de 18/02/2022). O fato de a ré não ter realizado atividades operacionais no ano de 2023 e 2024, como declarado à Secretaria da Receita Federal (Id 224838931, 224838932), a despeito de que o contrato em questão tenha sido entabulado em 01/12/2012 (Id 188588186), não apresenta relevância para a apreciação do requerimento de gratuidade, na espécie, pois a própria existência do contrato que constitui a causa de pedir da presente ação demonstra que a pessoa jurídica se encontra em plena atividade. Outrossim, o demonstrativo de faturamento referente ao ano de 2022, exibido pela autora (Id215790521) demonstra que esta teve rendimentos no valor elevado (R$214.226,03). Além disso, a ré não exibiu os extratos de sua movimentação bancária de forma abrangente e que pudesse permitir uma análise mais acurada da sua realidade financeira, inexistindo elementos para fundamentar a conclusão de insuficiência de recursos por parte da ré. Por fim, é ocioso afirmar que o fato de a pessoa jurídica possuir dívidas vencidas e não pagas não implica, necessariamente, a presunção de que a sociedade empresarial tenha irremediável e absoluta insuficiência de recursos, matéria que deve ser objeto de prova específica, não apresentada na espécie. Nesse sentido, a propósito, a jurisprudência não tem admitido tal presunção nem mesmo quando a sociedade empresarial se encontra em processo de recuperação judicial, como demonstra o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. FALTA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). 2. Correta a inadmissão do recurso especial com fundamento na deserção na hipótese de ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinada a intimação para a agravante proceder ao devido recolhimento do preparo do recurso e esta permanecer inerte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp 1834087/SP, QUARTA TURMA, DJe 15/09/2020) Também não altera este entendimento o fato de os sócios integrantes da pessoa jurídica eventualmente serem pessoas necessitadas economicamente, pois, além de distinta a personalidade da sociedade e a dos seus membros, o benefício da gratuidade de justiça tem natureza pessoal (art. 99, §6o, CPC). A agravante sustenta estar em estado de absoluta hipossuficiência, razão pela qual não possui condições de arcar com os encargos processuais. Informa que está formalmente dissolvida e materialmente inviabilizada desde 2022, em decorrência de fraudes praticadas por sua ex-sócia administradora, cuja responsabilidade foi reconhecida judicialmente em ação de dissolução parcial de sociedade. Conta que a ex-sócia contraiu empréstimos em nome da agravante sem autorização dos demais sócios e se apropriou indevidamente de valores oriundos de aluguéis de imóveis administrados pela imobiliária, causando prejuízos financeiros irreversíveis. Afirma que os documentos fiscais, contábeis e bancários demonstram ausência de faturamento desde 2022, encerramento de contas por falta de movimentação, inexistência de receitas e paralisação das atividades comerciais. Acrescenta que as declarações do Simples Nacional dos exercícios de 2023 e 2024 confirmam a inexistência de faturamento, reforçando a alegação de inatividade. Pontua que a decisão agravada incorreu em erro de premissa fática ao presumir atividade empresarial com base em contrato extinto. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para deferir a benesse postulada. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. É certo que há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Com efeito, segundo pacífica jurisprudência do STJ, “cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios” (AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). No caso, a defendida insuficiência financeira possui lastro em prova documental. Vejamos. A agravante é uma imobiliária que garante o aluguel ao locador, independentemente de o locatário efetuar o pagamento da obrigação. Inclusive, a parte agravada celebrou contrato com a agravante nessa modalidade, conforme narrado na petição inicial (id. 188588156 – p. 2 na origem). Sucede que a agravante comprovou ter sofrido enorme prejuízo a partir de 2022, em razão de fraudes praticadas por sua ex-sócia administradora, cuja responsabilidade foi reconhecida em ação de dissolução parcial de sociedade. Além do processo judicial que confirmou os desvios financeiros realizados pela ex-sócia, a agravante acostou demonstrativo de faturamento que atesta a entrada de nenhuma receita a partir de junho de 2022 (id. 215790521 na origem). Trouxe, ainda, extratos bancários da Caixa Econômica Federal (id. 78107527) e do BRB (id. 78107528) que corroboram a inexistência de movimentação financeira a partir de 2023. Já a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) do exercício 2024 ratifica a inatividade da imobiliária, haja vista as receitas zeradas informadas ao Simples Nacional (id. 215796204 na origem). Nesse cenário, não entrevejo óbice à concessão da benesse à agravante. Logo, evidencio a probabilidade do direito. No entanto, não vejo o periculum in mora, porque, embora indeferida a gratuidade da justiça, no momento, nenhuma despesa processual foi imputada à agravante, a fim de acarretar, em decorrência dos efeitos da decisão, eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator